Tribunal: TJES
Processo: 5008317-97.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5008317-97.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUNDACAO RENOVA

AGRAVADO: IVANETE SILVA DA VITORIA e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ROMPIMENTO DE BARRAGEM. ACIDENTE DE CONSUMO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

T
omando por base o entendimento já consolidado na jurisprudência desta Corte e também no âmbito do Superior
T
ribunal de Justi
ç
a
a respeito da extensão do conceito de consumidor para vítimas de desastres ambientais, a caracterizá-los como consumidor por equiparação
,
revela-se acertada a
decisão recorrida
que
, com base no CDC, inverter o ônus da prova
em favor do
a
utor-
a
gravado,
comerciante
que
teve
sua atividade prejudicada pelo rompimento d
a
barragem
.

2
.
Recurso conhecido
e des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008317-97.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: FUNDAÇÃO RENOVA

AGRAVAD
OS
: IVANETE SILVA DA VITORIA
E JACIMAR DOMINGOS DA VITORIA

RELATOR: DES.
SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

C
onsoante relatoriado, c
uida-se de agravo de instrumento interposto
em face de decisão
proferida em Ação de
Indenização

por
Danos Materiais e Morais manejada
por IVANETE SILVA DA VITORIA E JACIMAR DOMINGOS DA VITORIA
em desfavor da
SAMARCO MINERAÇÃO S/A e FUNDAÇÃO RENOVA
, a qual

dentre outros pontos, deferiu o pleito exordial de inversão
d
o ônus da prova
nos termos do art. 6°, VIII do CDC
.

Em suas razões
a FUNDA
ÇÃ
O RENOVA

assevera,
em suma,

ser
“
evidente que referida tese não merece prevalecer na espécie em exame, uma vez que a relação entre as partes não possui qualquer natureza consumerista”,

sendo certo que
“A Fundação Renova não possui meios de verificar a situação dos Agravados como comerciantes, bem como o prejuízo suscitado, motivo pelo qual o encargo probatório que deveria ser atribuído aos próprios Autores”
,
e mais, que
“Determinação em contrário seria obrigar a parte Ré a produzir prova negativa do caso”
.

Em decisão inaugural fora indeferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Sem contrarrazões
.

Como se vê
, n
o caso dos autos
dissente
a

a
gravante
de

decisão que
inverteu, em seu desfavor, o ônus da prova,
afirmando
ser
a
parte
a
utor
a
da ação originária consumidor
a

hipossuficiente

no contexto do fatos
decorrente
s
do rompimento da barragem da Mineradora,
que acabaram por inviabilizar
su
a atividade
comercial
.

Contudo, após estudo detido da matéria e cotejo das decisões já proferidas por esta Corte e pelo STJ em casos análogos ao dos autos, não tenho dúvidas em asseverar que a decisão recorrida não merece qualquer reparo.

Em decisão que já se tornou paradigma para casos como o dos autos, a envolver vítimas do litoral norte do Rio de Janeiro que teriam sido atingidos em sua atividade pesqueira por derramamento de óleo causado pela empresa Chevron, o STJ deixou assente tratar-se de acidente de consumo, a se fazer incidente no caso o Código de Defesa do Consumidor.

Vejamos a ementa do julgado:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DERRAMAMENTO DE ÓLEO. PESCADORES ARTESANAIS PREJUDICADOS. ACIDENTE DE CONSUMO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO.
FORO. DOMICÍLIO DOS AUTORES.

1. Trata-se de ação ordinária ajuizada por pescadores artesanais visando a reparação de danos materiais e morais decorrentes de dano ambiental.

2.
Os autores foram vítimas de acidente de consumo, visto que suas atividades pesqueiras foram supostamente prejudicadas pelo derramamento de óleo ocorrido no Estado do Rio de Janeiro. Aplica-se à espécie o disposto no art. 17 do Código de Defesa do Consumidor.

3. As regras consumeristas contidas no artigo 101, I, da Lei nº 8.078/1990 devem incidir no caso, sendo facultada ao consumidor a propositura da ação no foro do seu domicílio.

4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da Vara Cível de Marataízes/ES, o suscitado.

(CC 143.204/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/04/2016, DJe 18/04/2016)

No mesmo sentido,
in verbis:

“
(...
)
IV. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que "o princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório (AgRg no AREsp 183.202/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/11/2015, DJe 13/11/2015)" (STJ, AgInt no AREsp 779.250/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2016).

V. O entendimento firmado pelo Tribunal a quo, à luz das provas e fatos da causa, no sentido da não ocorrência de cerceamento de defesa e de inépcia da inicial, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte. Precedentes do STJ.

VI. Consoante a jurisprudência do STJ, "a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação
in integrum
, da prioridade da reparação
in natura
e do favor
debilis
, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental" (STJ, REsp 1.454.281/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/09/2016). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência sedimentada nesta Corte, merece ser mantida a decisão ora agravada, em face do disposto no enunciado da Súmula 568 do STJ. (...)”

(
STJ,
AgInt no AREsp 1100789/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 15/12/2017)

Seguindo esta trilha interpretativa, o TJES em casos a envolver o conhecido desastre de Mariana, já deixou assente que:

Seguindo esta trilha interpretativa, o TJES em casos a envolver o conhecido desastre de Mariana, já deixou assente que:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ROMPIMENTO DE BARRAGEM. POLUIÇÃO DO RIO DOCE. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA REJEITADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA POR DANOS AMBIENTAIS. LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS. DANO MORAL EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Considerando que o apelante, na petição inicial, se diz titular de um direito material (lucros cessantes e danos emergentes por não mais conseguir alugar seus imóveis na região) e moral (diminuição da renda e corte no fornecimento de água), decorrentes de um dano ambiental imputado às recorridas, tal afirmação, por si só, a luz da teoria da asserção, já condiciona a sua legitimidade ativa e a passiva das demandadas. A análise da existência ou não desse direito deve ser realizado no mérito. 2. É fato público e notório, de conhecimento nacional e até internacional, a tragédia ocorrida nas barragens Fundão e Santarém, localizadas em Mariana/MG, pertencentes a SAMARCO MINERAÇÃO S/A, no dia 05 de novembro de 2015, cujos reflexos se estenderam até terras Capixabas, na medida em que rejeitos foram lançados, inclusive, sobre águas do Rio Doce, atingindo moradores do Município de Linhares/ES de variadas formas. 3.
É objetiva a responsabilidade da apelada quanto ao dever de indenizar os danos por ela causados, ainda que culposamente, cabendo, ainda, a aplicação da inversão do ônus da prova, quando verossímeis as alegações da parte autora, que é parte hipossuficiente. Porém, é indispensável que a parte autora demonstre minimamente o direito alegado. 4. Ou seja, incumbe a parte autora apresentar elementos que comprovem os danos efetivamente suportados pelo requerente a título de lucros cessantes e danos emergentes. E, nessas hipóteses, não há que se falar em inversão do ônus da prova, pois estes são elementos mínimos para comprovar o direito do requerente, sendo seu dever apresentá-los.
5. Embora o apelante sustente que a indenização pelos danos materiais deveria ter sido deferida em primeiro grau, verifica-se que inexiste no caderno processual provas documentais que comprovam os lucros cessantes. Ou seja, não há provas de que o autor auferia (e deixou de perceber) a quantia de R$2.000,00 por mês alugando os seus imóveis. 6. No mesmo sentido, não há qualquer prova que demonstre a existência de danos emergentes pela desvalorização dos imóveis. 7. Nesse sentido, não merece prosperar o pedido autoral de indenização quantos aos danos materiais, pois, conforme entendimento do STJ, é indispensável a apresentação de provas efetivas quanto aos prejuízos suportados, não bastando alegações genéricas. 8. O fato, pela sua gravidade, teve o condão de causar danos ao patrimônio ambiental, bem como danos individuais. No entanto, quanto ao primeiro - dano ambiental - entendo realmente que não houve a efetiva comprovação do abalo moral intenso que possa render ensejo a procedência do pedido indenizatório. De igual forma, como acima suscitado, não há provas de que houve a diminuição da renda do autor, apta a gerar o alegado abalo psíquico. Esta reflexão, todavia, não é direcionada para a análise da ofensa individual decorrente do corte do fornecimento de água em Linhares, por se tratar de dano presumido, que independe de comprovação. 9. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para condenar as apeladas ao pagamento de danos morais no importe de R$1.000,00 (mil reais), corrigido monetariamente desde o arbitramento e com aplicação de juros a partir do evento danoso, nos termos, respectivamente, das Súmulas 362 e 54 do STJ, haja vista tratar-se de responsabilidade proveniente de obrigação extracontratual. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030180019546, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/06/2022, Data da Publicação no Diário: 13/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DANO AMBIENTAL INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA POSSIBILIDADE MAIOR CAPACIDADE TÉCNICA DA REQUERIDA DELIMITAÇÃO DA PROVA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui sedimentado entendimento no sentido de que é aplicável a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor às ações indenizatórias por dano ambiental. 2. Tratando-se de demanda em que se almeja a reparação por danos ambientais, deve a parte recorrente demonstrar a inexistência do dano ambiental alegado na petição inicial, porquanto, por certo, possui maior capacidade financeira e técnica para tal desiderato. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199002129, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/11/2019, Data da Publicação no Diário: 06/12/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESASTRE AMBIENTAL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA/MG. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. CONSUMIDORES POR EQUIPARAÇÃO. ARTIGO 17 DO CDC. VULNERABILIDADE EXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Como é de conhecimento público e notório, o rompimento da barragem de Mariana/MG trouxe enormes prejuízos ao meio ambiente, assim como para as pessoas atingidas pelos efeitos devastadores dos rejeitos de minério em contato com a natureza, fato este que as torna, a meu ver, consumidores por equiparação, nos termos do artigo 17, do Código de Defesa do Consumidor. 2. Assim, perfeitamente cabível a inversão do ônus da prova em favor do agravado, conforme previsto no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, principalmente em decorrência de sua vulnerabilidade fática perante a agravante.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030179001620, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/02/2018, Data da Publicação no Diário: 19/02/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO INDENIZAÇÃO INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DANO AMBIENTAL POSSIBILIDADE APLICAÇÃO DO CDC MAIOR CAPACIDADE TÉCNICA E FINANCEIRA DA EMPRESA AGRAVANTE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - O STJ já se manifestou no sentido de admitir a extensão das regras de proteção do consumidor em ação de reparação por dano ambiental, especialmente a inversão do ônus da prova.

2 É certo que a agravante detém maior capacidade técnica e financeira para subsidiar a produção de possíveis laudos periciais que se fizerem necessários, o que impõe ao magistrado a distribuição dinâmica do ônus da prova àquele que tem condições de o realizar.

(...)

4 - Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030179001612, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/05/2018, Data da Publicação no Diário: 30/05/2018)

Desta feita, tomando por base o entendimento
emanado da
jurisprudência desta Corte e também no âmbito do Superior
T
ribunal de Justi
ç
a
a respeito da extensão do conceito de consumidor para vítimas de desastres ambientais como o de Mariana
e Fundão
, a caracterizá-los como consumidor por equiparação
segundo o artigo 17, do CDC
, não vejo caminho outro, senão, o de
reconhecer o acerto da decisão recorrida
a
o
, com base n
o

C
ódigo de Consumo,
inverter o ônus da prova.

Assim
, entendo pelo acerto da inversão probatória combatida, a teor do artigo 6º, inciso VIII, do Código Consumerista, dado denotar-se a hipossuficiência técnica e financeira da
parte
agravada frente a agravante e Samarco, decisão, portanto, que mantenho irretocada.

A
demais,
importante pontuar que
não há qualquer imposição de prova negativa a
a
gravante em tra
t
o específico,
até mesmo por
restar considerado que a inversão decorreria, também, da sistemática previst
a
no Direito Ambiental.

Assim, conheço, mas
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

DES. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.